Tribunal: TJDFT
Processo: 0001448-20.2016.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo.
3. No caso, não houve negativa de prestação jurisdicional. Todas as questões suscitadas relativas à responsabilidade das partes foram, expressa e suficientemente, analisadas pelo acórdão que, com base no conjunto fático-probatório dos autos, definiu que atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva da construtora vendedora dá ensejo ao pagamento da cláusula penal prevista, enfatizando expressamente que o fato de o comprador ter postulado a resolução do contrato não impede a aplicação da multa. Destacou que a cláusula penal representa a prefixação dos prejuízos causados ao comprador durante o período de inadimplemento, ou seja, enquanto o contrato ainda estava vigente, devendo, assim, ser aplicada para que produza os efeitos que lhe são inerentes, não havendo que se falar em incompatibilidade.
4. Se os fundamentos ou a conclusão do acórdão não se mostram suficientes ou corretos na opinião da embargante, não quer dizer que não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.